Tribunal: STF
Processo: HC 153977
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação interposta pela defesa no processo nº 2006.61.81.011482-6. Redimensionou a pena para 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 87 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no artigo 12, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 18, inciso I (causa de aumento alusiva à internacionalidade), da Lei nº 6.368/1976, revogada pela Lei nº 11.343/2006. Indeferiu o direito de recorrer solto.
    A Defensoria Pública formalizou recurso especial. Sustentou a nulidade do processo desde o interrogatório do corréu, realizado sem a presença do paciente. Alegou violados os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, ressaltando a desproporcionalidade da pena-base fixada tendo em vista a quantidade e natureza da substância apreendida. Frisou desrespeitado o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, afirmando não observada a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei de regência. Disse cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    A Vice-Presidente inadmitiu o recurso. Realçou não indicado, em relação ao vício de procedimento, o dispositivo de lei federal violado. Reportando-se ao verbete nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, assentou necessário o revolvimento de provas no tocante à ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Assinalou não atendidos os requisitos subjetivos para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Salientou adequada a imposição do regime fechado, a teor do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo em recurso especial nº 1.145.167. O Relator inadmitiu-o. Sublinhou ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aludindo ao verbete nº 182 da Súmula daquele Tribunal. Ressaltou não atacados os concernentes à inexistência de indicação do dispositivo de lei federal violado e ao não preenchimento do requisito subjetivo para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A Quinta Turma não conheceu do agravo. O acórdão transitou em julgado em 7 de dezembro de 2017. 
    A Defensoria Pública da União sustenta ilegalidade caracterizada na negativa de processamento do recurso especial. Aduz não haver combatido a falta de indicação de dispositivo de lei federal quanto à alegação de nulidade por concordar com a decisão. Destaca inexistir obrigatoriedade de recorrer em relação a todos os capítulos da decisão e articula viável submeter ao Tribunal Superior, mediante agravo, apenas algumas das questões inicialmente impugnadas. Aponta incabível a observância do verbete nº 182 da Súmula do mesmo Tribunal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime até o julgamento final da impetração. No mérito, busca seja determinada a apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial, com o afastamento da prisão.
    2. A falta de impugnação específica a um dos fundamentos autônomos a implicar, por si só, a manutenção do ato recorrido impede seja o agravo conhecido, considerado o verbete nº 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    A óptica não se aplica a impugnação veiculada em face de capítulos autônomos. Ante a inadmissão do especial, sobreveio agravo mediante o qual atacada parcialmente a negativa de sequência, impugnando-se os fundamentos utilizados quanto aos relacionados à desproporcionalidade da pena-base estabelecida e à inobservância da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da mencionada Lei.
    Conforme dispõe o artigo 1.002 do Código de Processo Civil – artigo 505 do anterior diploma –, a irresignação contra decisão pode ocorrer no todo ou em parte. A regra, aplicável a todo recurso, inclusive os de natureza extraordinária, como o especial, e ao agravo contra a inadmissão, revela possibilidade de delimitação, pelo recorrente, da extensão da irresignação. Assim, diversos os fundamentos referentes a questões autônomas, tem-se o óbice à sequência apenas quanto aos capítulos não atacados, sendo viável o exame, pelo Tribunal Superior, dos independentes, cujos fundamentos foram combatidos. 
    Descabe assentar a incindibilidade do pronunciamento de negativa de sequência, sob pena de, contrariando a organicidade do direito, concluir-se pela impossibilidade do conhecimento parcial do recurso e obrigar-se o recorrente a se insurgir contra capítulo da decisão com o qual concorde.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento do mérito desta impetração, os efeitos da preclusão maior do título condenatório formalizado no processo-crime nº 2006.61.81.011482-6.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator